Tribunal: CARF
Processo: 13888.720484/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720484/2014-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.210 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
AMHPLA-COOPERATIVA DE ASSISTENCIA MEDICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECEITA DA VENDA DE
PLANOS DE SAÚDE. FALTA DE DETALHAMENTO DO SERVIÇO
PESSOAL PRESTADO POR ASSOCIADO.
Do exame das faturas, é possível confirmar que elas não segregam a parcela do
IRRF correspondente à remuneração por tais serviços, distinguindo-a da
parcela correspondente à remuneração por outros custos, não havendo qualquer
outro documento nos autos que seja hábil à comprovação que se faz necessária.
Uma vez que as faturas não detalham os valores relativos aos serviços pessoais
efetivamente prestados por associados da cooperativa a pessoas jurídicas,
distinguindo-os dos demais custos, e que a contribuinte não conseguiu
comprovar por outro meio que os valores de imposto retido estariam
vinculados ao tipo de remuneração aludida no caput do art. 652 do RIR/1999,
não resta configurada a existência do direito creditório líquido e certo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Relator
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720484/2014-24
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.210 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720484/2014-24

Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão
proferido pela Autoridade Julgadora de 1a instância, que considerou a “Manifestação de
Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 984/990, face à análise de
Declaração de Compensação (DComp) por meio da qual o Contribuinte pretende quitar débito de
IRRF incidente sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código de receita
0588), apurado em agosto de 2009, com crédito oriundo de retenções de IR na fonte que ela teria
sofrido no ano-calendário de 2009 (decorrente de IRRF incidente sobre importâncias pagas ou
creditadas por pessoa jurídica a cooperativa de trabalho, código de receita 3280), nos moldes do
art. 652 do Dec. 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/99). O
Contribuinte foi cientificado da decisão em 26/05/2014 (e-fls. 993), que foi lastreada nas
seguintes razões:
2.1.

de acordo com as regras estabelecidas no inc. I do art. 1o da Lei no 9.656, de 1998,
e Resolução Normativa – RN no 100, de 2005, da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(anexo II – item 11), nem todo contrato de plano privado de assistência à saúde implica
pagamento direto pelos serviços pessoais prestados pelos cooperados. Segundo esses normativos,
o preço do contrato pode ser predeterminado, em que a empresa que contrata o plano de saúde
paga certo valor independentemente do efetivo uso do serviço. Paga-se a prestação mensal
preestabelecida mesmo que nenhum beneficiário do contrato receba atendimento médico no
período ou, ainda, que o custo efetivo dos serviços de medicina executados em determinado mês
seja maior do que a mensalidade devida.
2.1.1.
nesse caso, não se pode falar que houve um pagamento pelos serviços prestados
pelos médicos cooperados, conforme previsto no art. 652 do RIR/99, pois não há vinculação
entre o desembolso financeiro e as atividades executadas, ou seja, o valor da contraprestação
pecuniária é efetuado antes da utilização das coberturas contratadas.
2.1.2.
assim, verifica-se que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados na modalidade de preço preestabelecido (e-fls. 40/368), que
estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da efetiva
utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados, do número de
procedimentos realizados etc., não se confundem com as receitas decorrentes da prestação de
serviços profissionais de medicina ou correlatos, não se enquadrando na hipótese prevista no
caput do art. 652 do RIR/99.
2.1.3.
consequentemente, constata-se que parte das retenções de IR na fonte que tem
origem em pagamentos de mensalidade de planos de saúde na modalidade de preço
preestabelecido, conforme amostra de contratos firmados pelo Interessado com suas fontes
pagadoras juntados aos autos, não poderiam ter sido utilizadas na compensação prevista no § 1°
do art. 652 do RIR/99.
2.2.

prosseguindo-se a análise, outra constatação é que se verificou que as faturas
emitidas pelo Interessado (e-fls. 593/983) contrariam a legislação tributária vigente e não
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.210 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720484/2014-24

segregam as importâncias recebidas em decorrência da prestação de serviços pessoais por seus
cooperados de outros tipos de receita, tais como aquelas recebidas em decorrência de serviços
prestados por médicos não cooperados, serviços de laboratório, diárias hospitalares,
medicamentos etc.
2.2.1.
a emissão de faturas pelas cooperativas de trabalho deve observar o Ato
Declaratório Normativo Cosit n° 1, de 1993 (ADN), que declara, em seu subitem “1.1”, que as
referidas cooperativas devem discriminar em suas faturas as importâncias relativas aos serviços
pessoais prestados a pessoa jurídica por seus associados de outros custos e despesas e, ainda, no
seu item “1.2”, que a alíquota de 5% (então vigente) incide apenas sobre as importâncias
relativas aos servidores.
2.2.2.
o Mafon 2009 (ano-calendário em que ocorreram as retenções informadas na
DComp em exame), na seção que trata das retenções de IR na fonte sobre serviços prestados por
associados à cooperativa de trabalho, dispõe no mesmo sentido.
2.2.3.
dessa forma, constata-se que as faturas emitidas pelas cooperativas de trabalho
deveriam ser documentos hábeis para que se pudesse verificar se as retenções de IR na fonte por
elas sofridas se enquadram ou não na hipótese de retenção prevista no art. 652 do RIR/1999. No
entanto, não é isso que ocorre no presente caso, pois, como a Interessada descumpriu o disposto
no ADN, as faturas por ela emitidas, as quais foram apresentadas em mídia CD, não permitem
que se distinga se as retenções de IR utilizadas na apuração do crédito em análise decorrem de
serviços pessoais prestados por seus associados ou de serviços de outra natureza. Portanto,
incabível a compensação prevista no § 1° do art. 652 do RIR/99.
3.

Irresignado, em 06/06/2014 (e-fls. 1095), apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 995/1001), alegando, em síntese, o seguinte:
3.1.

que os fundamentos da autoridade fiscal contidos no DD não podem justificar a
não homologação da compensação declarada pela Manifestante, uma vez que destituídos de
amparo legal, pois que o ADN e a IN RFB no 900, de 2008, art. 41, são meros atos sem força de
lei;
3.2.

que ao efetuar as retenções do IR em suas faturas, nada mais fez do que cumprir o
quanto determinado no art. 652 do RIR/99;
3.3.

que a autoridade fiscal faz exigências que a lei expressamente não faz. Não há no
dispositivo legal qualquer ressalva ou exigência com relação à forma de pagamento pelos
serviços prestados ou quanto à definição dos serviços pessoais prestados, para o fim de
incidência da retenção na fonte;
3.4.

que o valor total da DComp já foi pago pelas empresas tomadoras dos serviços da
Manifestante, fato esse omitido na decisão ora atacada. Tal circunstância evidencia que a decisão
ora atacada acaba por caracterizar, no mínimo, pretensão de enriquecimento sem causa, o que é
vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Isto porque, a prevalecer o despacho impugnado, o
valor do IR contido na DComp ingressará nos cofres da União duas vezes: a primeira em razão
do pagamento já efetuado pelas fontes pagadoras e a segunda caso a Manifestante tenha que
recolher novamente tais valores.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.210 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720484/2014-24

4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 12-115.779 - 8a Turma da DRJ/RJO, proferido em sessão de 15/04/2020 (e-fls.
1098/1110), de que se cientificou o Contribuinte em 18/08/2020 (e-fls. 1118), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional).
IRRF DE COOPERATIVA. COMPENSAÇÃO.
O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho,
associação de profissionais ou assemelhada, pela prestação de serviços pessoais, poderá
ser utilizado, durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente
sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
IRRF. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PLANO PRÉ-ESTABELECIDO.
DESVINCULAÇÃO
ENTRE
DESEMBOLSO
FINANCEIRO
E
ATIVIDADE
EXECUTADA. ATO NÃO COOPERATIVO.
Não ocorre a retenção na fonte de que trata o art. 652 do RIR/99 sobre o pagamento de
plano de saúde à cooperativa médica, na modalidade de preestabelecido, por não haver
vinculação entre o desembolso financeiro e as atividades executadas. A prestação de
serviços por terceiros não-associados, como hospitais e laboratórios, não se enquadra no
conceito de ato cooperativo, sujeitando-se, portanto, à incidência de Imposto de Renda.
(Solução de Consulta Cosit no 25/2013)
IRRF. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. FATURAS. OBRIGATORIEDADE
DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À PESSOA JURÍDICA POR SEUS
ASSOCIADOS.
Para fins de retenção do imposto sobre a renda na fonte, a alíquota de cinco por cento,
as cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas faturas, as importâncias
relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados, das
importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas (Ato Declaratório
Normativo Cosit no 1/1993).

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 28/09/2020 (e-fls. 1121), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 1122/1128), em que “[...] repete-se os principais argumentos expostos em sua
defesa”.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.210 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720484/2014-24

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 1118 e 1121), face ao disposto no art.
6o da Portaria RFB no 543, de 2020 (alterado pela Portaria RFB no 4.105, de 2020), que suspende
até 31/08/2020 a contagem de prazos para a prática de atos processuais, pelo que dele se
conhece.
MÉRITO: RECEITA DA VENDA DE PLANOS DE SAÚDE E FALTA DE
DETALHAMENTO DO SERVIÇO PESSOAL PRESTADO POR ASSOCIADO
7.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou, em síntese, acerca da
matéria:
“(...)
No caso em análise, examinando-se os contratos de prestação de serviços
carreados aos autos, é possível confirmar que o interessado, cooperativa de
assistência médica, opera planos privados de assistência à saúde e que os
contratos têm como objeto, em suma, a prestação, por ela, de serviços de
assistência médica/hospitalar ou ambulatorial, ou auxiliares de diagnóstico e
tratamento aos beneficiários da pessoas jurídicas contratantes. Constata-se
também que alguns contratos têm previsão de pagamento a preço
preestabelecido; outros têm previsão de pagamento pós-estabelecido.
Em relação aos contratos com cláusula de pagamento preestabelecido, o
contratante ou beneficiário efetua mensalmente o pagamento à contratada
(cooperativa) de uma mensalidade, para a obtenção, como contra-prestação, das
coberturas contratadas, podendo ser elas utilizadas ou não.
Nesse caso, não há vinculação direta entre o pagamento efetuado e o serviço
pessoal prestado pelo cooperado, uma vez que o desembolso deve ser feito
independentemente da prestação de serviço, não ocorrendo efetivamente a
realização de um pagamento por um serviço específico efetivamente prestado,
não se podendo falar aí em serviços pessoais prestados por associados da
cooperativa a pessoas jurídicas ou colocados à disposição a que alude o art. 652
do RIR/1999. Portanto, tal fato inviabiliza o reconhecimento do crédito alegado,
uma vez que não se caracterizam como receitas de serviços pessoais prestados
por associados.
(...)
Tratando-se de contratos com cláusula de pagamento pós-estabelecido, o
contratante paga à contratada o valor das despesas assistenciais efetivamente
incorridas, decorrentes de serviços médicos prestados aos beneficiários. Nesta
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.210 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720484/2014-24

hipótese, ao contrário da anterior, é possível identificar, em tese, na composição
das importâncias pagas pelas pessoas jurídicas às cooperativas médicas, eventual
parcela correspondente à remuneração de serviços pessoais prestados por
associados da mesma
(...)
Nesse segundo caso, deve haver segregação contábil e a fatura deve destacar os
valores referentes aos serviços pessoais prestados por associados da cooperativa
a pessoas jurídicas, segregando-os dos demais custos, uma vez que só os
primeiros valores devem integrar a base de cálculo do imposto de renda retido na
fonte a que se refere o art. 652 do RIR/1999, e apenas tais quantias, por sua vez,
podem ser compensadas com o imposto de renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados” (grifou-se).
8.

A Recorrente defende que não existe embasamento legal no Despacho Decisório,
tendo cumprido exatamente o que determina a legislação tributária. Não é verdade.
9.

O art. 652 do RIR/99 trata de “[...] importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho [...] relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados
por associados destas ou colocados à disposição”, sendo que “[o] imposto retido será
compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou assemelhadas com o imposto retido
por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados”. No mesmo sentido, o então vigente
art. 41 da Instrução Normativa (IN) RFB no 900, de 2008 (hoje, com o mesmo teor, vige o art. 82
da IN RFB no 2.055, de 2021), que dispunha que o crédito do IRRF de cooperativas de trabalho
poderia ser utilizado, ainda durante o ano da retenção, na compensação com débitos da
cooperativa de trabalho relativos ao imposto de renda retido por ocasião do pagamento de
rendimentos aos associados ou cooperados.
10.

No caso, a Autoridade Fiscal aprofundou a investigação, analisando o objeto dos
contratos firmados e a vinculação dos serviços prestados a serviços pessoais prestados por seus
associados. O que se verificou da análise é que os contratos firmados são de planos de saúde,
seja com valores pré ou pós fixados, e que, nas faturas apresentadas, é impossível identificar
qualquer serviço pessoal prestado pelos seus associados a pessoas jurídicas, como, inclusive,
consta da orientação do “Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte de 2009”
(MAFON/2009),
às
fls.
76
<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-
tributaria/tributos/arquivos-tributos/mafon-2009.pdf>. Por isso não seria possível individualizar
o serviço prestado por seu associado para fins de cumprimento do art. 652 do RIR/99. Não é
necessário adentrar ao mérito da distinção entre atos cooperados e não cooperados, vez que esse
não foi o fundamento do indeferimento no Despacho Decisório.
11.

Isto não significa que o contribuinte esteja impedido de utilizar-se do IRRF retido,
mas deverá fazê-lo conforme a regra geral disponível para todos os demais contribuintes. O §1o.
do art. 41 da IN RFB 900, de 2008, já possibilitava a compensação ao final do exercício.
12.

Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente nas arguições relativas a eventual
enriquecimento ilícito ou bis in idem. O que se verifica é que o Contribuinte quis se valer de
regra excepcional sem o cumprimento dos requisitos necessários para tanto, vez que não há
qualquer demonstração de serviço pessoalmente prestado.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.210 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720484/2014-24

CONCLUSÃO
13.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1137
DF CARF MF
Original